Tribunal: STF
Processo: Rcl 80107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 484 E 664. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



  1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia e confirmada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo n. 5417076-96.2023.8.09.0051, que teria violado o decidido pelo STF nas ADPF’s ns. 484 e 664.



    2. A parte reclamante sustenta que o processo de origem refere-se à “ação de execução de título extrajudicial, tendo sido proposto por SS Serviços de Manutenção e Limpeza Ltda. contra o Instituto Gênnesis - Gestão em Saúde, Educação e Tecnologia” e, nesta ação, a credora (SS Serviços de Manutenção e Limpeza Ltda.) pediu que fosse penhorado crédito porventura titularizado pelo Instituto Gênnesis junto ao Estado de Goiás em virtude de contrato de gestão celebrado no passado entre estes dois últimos para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços em unidades de saúde do Estado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que o Juízo da 7ª Vara Cível deferiu o pedido, através da seguinte decisão (e-doc. 4): 



     “Considerando a manifestação apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás (SES/GO), registrada na movimentação n. 48, na qual informa a existência de crédito disponível e não repassado ao requerido/executado, DEFIRO o pedido de expedição de ofício formulado na movimentação n. 50. 



    DETERMINO o bloqueio do valor de R$ 435.575,68 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao crédito existente em favor da executada junto à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás (SES/GO). 



    Proceda-se à comunicação à SES/GO, com envio de cópia desta decisão, requisitando que, caso confirmado o crédito mencionado, seja efetuado o depósito judicial da referida quantia, para fins de satisfação do débito em execução.”



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Primeiramente, porque, não obstante as alegações apresentadas, o bloqueio recai única e exclusivamente sobre valores devidos ao Instituto executado, não representando qualquer prejuízo às obrigações do ente estatal. 



    (...)



    Além disso, o bloqueio, nos moldes em que foi determinado, encontra amparo no dever de cautela, o qual está intrinsecamente ligado ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, cabe ao magistrado, no exercício da liberdade que lhe é conferida, adotar as medidas que entender adequadas para assegurar a efetividade dos direitos das partes. 



    Nessa mesma linha de hermenêutica, cumpre ressaltar que o bloqueio configura medida imperativa também para evitar o enriquecimento ilícito do Instituto executado, que, embora esteja recebendo valores do Estado, não os tem repassado àqueles que, devidamente, prestaram os serviços para os quais foram contratados. 



    Por outro vértice, não há que se falar em ônus indevido ao Estado, uma vez que o bloqueio determinado apenas assegura o repasse dos numerários àqueles que, de fato, ostentam legitimidade para o respectivo recebimento. 



    No que tange à alegada ausência de responsabilidade do agravante, seja de natureza subsidiária ou solidária, pela dívida do Instituto Gênnesis — ainda que, conforme já explicitado, a medida de bloqueio não lhe imponha tal responsabilidade —, oportuno assinalar que, na hipótese de omissão no dever de fiscalizar a atuação da contratada, mostra-se plenamente possível a sua responsabilização.



    (...)



    Assim, a manutenção da determinação de bloqueio, nos termos da decisão agravada, é medida que se impõe.



    Ante o exposto, CONHEÇO RECURSO de agravo de instrumento, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter incólume a decisão objurgada, por estes e seus próprios fundamentos.



    Aduz que “exarado tal acórdão, foram opostos embargos declaratórios, ainda pendentes de julgamento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Informa que “O Instituto Gênnesis (executado no processo nº 5417076-96.2023.8.09.0051 (...), enquanto organização social, celebrou com o Estado de Goiás contratos de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços em unidades de saúde do Estado, que estiveram vigentes até o dia 09/11/2023. Nesse contexto, a beneficiária SS Serviços de Manutenção e Limpeza Ltda. (exequente no processo nº 5417076-96.2023.8.09.0051) pediu naqueles autos que fossem penhorados eventuais créditos que o Instituto Gênnesis detivesse contra o Estado de Goiás (evento nº 34 do processo nº 5417076-96.2023.8.09.0051).” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão que deferiu penhora de verbas do erário público ofende o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado nas ADPFs nº 484/AP e 664/ES, por meio do qual ficou assentado que a penhora, para satisfação de créditos de terceiros, de verbas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades do terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (CF, art. 167, VI), o preceito da separação funcional dos Poderes (CF, art. 2º), o princípio da eficiência da Administração Pública (CF, art. 37, caput) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (CF, art. 175)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “caso mantida a penhora, estar-se-ia vulnerando as prerrogativas da Administração Pública Goiana ligadas à gestão de seus recursos e à sua execução orçamentário-financeira. Vulnerar-se-ia, ainda, o princípio da legalidade orçamentária, uma vez que, por certo, os referidos recursos orçamentários não foram previstos para o pagamento de valores à beneficiária das decisões reclamadas. Colocar-se-ia, ainda, em perigo o princípio da continuidade dos serviços públicos, considerando que os recursos penhorados poderiam, observados o primado da legalidade e os juízos de conveniência e oportunidade da Administração, ser utilizados em outras ações e serviços públicos de saúde” (fl. 10, e-doc. 1). 



    A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos, e, no mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos.



    É o relatório. Decido. 



    3. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Para o reclamante, as decisões reclamadas violam o assentado por esta Corte nas ADPF’s ns. 484 e 664, que dispõem: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. (ADPF 484, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 09-11-2020 PUBLIC 10-11-2020)



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente. (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 484 e 664.



    7. O Juízo da 7ª Vara Cível de Goiânia, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação de execução de título extrajudicial, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 484 e 664 no ponto em que limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados.



    Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere ao bloqueio de crédito da executada junto ao Estado da Federação. 



    8. Todavia, ressalto que quanto à ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violou os precedentes firmados nas ADPF’s ns. 484 e 664 desta Corte. 



    Friso que, em momento algum, será possível a transferência imediata e automática para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.



    Desse modo, a ordem da Justiça deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Estado reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    9. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, no tocante à transferência de quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s ns. 484 e 664.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente